Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-78.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000508-78.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADELCIO NAVA - CPF: 762.066.299-53 (APELADO), JOSIRENE CANDIDO LONDERO - CPF: 308.877.390-91 (ADVOGADO), ROSANGELA NATALINA OJEDA - CPF: 544.239.371-15 (ADVOGADO), APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - CNPJ: 07.830.315/0001-05 (APELANTE), HOMERO BELLINI JUNIOR - CPF: 487.545.950-53 (ADVOGADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – INFORMAÇÕES PRESTADAS SOBRE MOTORISTA PARA EMPRESA DE TRANSPORTE SOBRE EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO CADASTRO DO MOTORISTA QUE NÃO SE COMPROVOU SEREM VERDADEIRAS – INFORMAÇÕES QUE OBSTOU O AUTOR DE EXERCER SUAS ATIVIDADES COMO MOTORISTA DE CARRETA E QUE CULMINOU NO ENCERRAMENTO DE SEU CONTRATO DE TRABALHO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a atividade da Apelante como gerenciadora de riscos prestando informações acerca de motoristas e transportadoras de cargas para as empresas que contratam o transporte, porém, é imperioso que as informações sejam fidedignas.

Não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de comprovar que as informações negativas prestadas sobre o Autor, na qualidade de motorista, fossem verdadeiras, levando a obstar que este pudesse exercer suas atividades laborais e, ainda, levando ao encerramento de seu contrato de trabalho, tal situação implica reconhecer que está caracterizado o dano extrapatrimonial pleiteado.

Configurado o nexo causal e o resultado danoso a responsabilidade da Apelante quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente ao prestar as informações questionadas resta caracterizada.

O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social como, também, a saúde psíquica do ofendido, situação evidenciada no presente caso, uma vez que, certamente, a situação ensejou constrangimentos, aflições, angústias ao Autor que ficou impossibilitado de exercer suas atividade em razão da conduta da Apelante.

O valor da indenização deve atender ao
caráter punitivo pedagógico como, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a capacidade econômica das partes, as conseqüências da conduta das Recorridas.

No caso o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) visto que atende aos princípios retro-mencionados até porque a indenização não pode constituir fonte de enriquecimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 10000508-78-2018

APELANTE:
APISUL GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA

APELADO:
EDELCIO NAVA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Apisul Gerenciamento de Riscos Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que
julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos ajuizada pelo Apelado para condenar a Apelante ao pagamento de danos morais correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo. Condenou, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Apelado ajuizou a demanda na qual,
afirmou que encontrou dificuldades de exercer sua profissão porque a Apelante, teria negado a sua contratação em razão de supostas informações constantes de cadastros, onde constaria restrição de seu nome na qualidade de motorista de carreta.

Assevera que após a realização de instrução probatória sobreveio a sentença recorrida que merece reforma, uma vez que restou comprovado que jamais houve repasse de informações desabonadoras a respeito do Apelado para as transportadoras ou repasse de existência de restrições para finalidade de que o Apelado deixasse de ser contratado como motorista por transportadoras.

Verbera que a Apelante Multisat Gerenciamento de Riscos Ltda, pertencente ao Grupo Apisul,
tem como atividade predominante o gerenciamento de riscos
,
sendo parte de seus serviços manter cadastro de motoristas que solicitaram diretamente ou através de empresas de transportes para as quais referidos motoristas prestam serviços,
e que em tais cadastros constam
nome, filiação, documentos como RG e CPF, mais endereço, telefone, dependentes e referências comerciais.

Sustenta que q
uando o motorista cadastrado oferece o seu serviço ou é contratado por qualquer transportadora, essa empresa tem a opção de solicitar uma pesquisa junto ao cadastro mantido pela Apelante, a fim de averiguar a vida pregressa do motorista
, através de informações dos órgãos públicos existentes, como o Poder Judiciário, Associação Comercial etc, as quais podem ser solicitadas por qualquer pessoa, mediante mero pedido de certidões etc.

Alega que o cadastramento do motorista junto à Apelante revela-se de grande utilidade, pois, visa cumprir condições do seguro de Responsabilidade Civil contratado pelas empresas de transporte,
acrescentando que as alegações do Apelado não estão acompanhadas de provas de que teria prestado informações desabonadoras sobre o mesmo.

Assevera que no caso não há ilicitude praticada pela Apelante, mesmo porque não tem poder para impedir o transporte de carga ou a contratação de motorista por empresas de transportes.

Sustenta que ao prolatar a sentença foi considerado apenas o depoimento de testemunha arrolada pelo autor que não teve acesso a qualquer documento emitido pela Apelante ou assinado por preposto seu orientando ou não a contratação do Recorrido, de forma que não pode prosperar o pedido inicial.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e, sucessivamente, a redução do valor da condenação afirmando ser excessivo.

Nas contrarrazões
o Apelado alega que no dia 18 de outubro de 2017, foi impedido de prestar suas atividades laborais, sob o pretexto de estar descredenciado a qualquer carregamento a partir daquela data, até segunda ordem, por terem sido detectadas “restrições” em seu CPF.

Assevera que foi informado vagamente pela empresa ré que havia “apontamento” em seu nome/CPF, sem sequer ser informado acerca da origem e do órgão que o restringia e, muito menos, dos motivos pelos quais estava restrito e, por isso, impedido de prover o próprio sustento de sua família.

Sustenta ter sido vítima de discriminação, uma vez que não havia causa para o impedimento de laborar, causando danos ao Autor ora Apelado.

Alega que a prova testemunhal demonstrou que a empresa Apelante teria repassado para a Cooperativa de Transportes da qual era cooperado

e contratado para fazer transportes

informações de que o mesmo teria sido negativado na Apisul.

Assevera que a Apelante não comprovou a existência de apontamentos relacionados ao nome do Apelado não se desincumbindo de tal ônus
.

Sustenta ser devido o dano moral pleiteado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos o Apelado ajuizou a Ação Indenizatória em face da empresa Apelante Apisul Gerenciamento de Riscos Ltda na qual afirmou que trabalhava como motorista de carreta para a Copitrans Cooperativa de Transporte, sendo que em 18/10/2017 foi impedido de realizar suas atividades, sob argumento de que estaria descredenciado porque na data mencionada estaria vencida

a sua documentação.

Sustentou que se prontificou a renovar a documentação, no entanto, recebeu resposta da Recorrente de que havia apontamento ou restrição em seu nome, assim,
entrou em contato com a Apelante visando

a renovação de seu cadastro junto a empresa sem obter êxito
,
já que a sua funcionária apenas repetia que existia um apontamento sem dar maiores esclarecimentos,
e que entrou em contato com o funcionário Rafael que sustentou que o apontamento seria referente a

ocor
rência policial de 1992 na Delegacia de Francisco Beltrão/PR, no entanto,
nada constava em nome do Apelado.

Asseverou que diante da impossibilidade de exercer suas atividades laborais transportou cargas em nome de terceiro ainda angariando fundos para a sua subsistência e de sua família
,
sendo que ao final
,
terminou no encerramento de seu contrato de trabalho vez que foi demitido visto que não pode mais atuar como carreteiro.

Sustentou que por não conhecer os motivos da alegada restrição sustentada pela Apelante viajou até o Estado do Paraná buscando informações junto aos Órgãos Públicos daquele Estado, já que ficou impedido de trabalhar,
porém constatou que não existiam restrições em seu nome, de forma que teve de ajuizar a presente ação buscando indenização por danos morais
.

Quanto a Apelante sustenta não ter repassado quaisquer informações acerca de eventual restrição em nome do Apelante que pudesse obstar este de exercer suas atividades laborais e que este não comprovou suas alegações.

Conforme se infere dos Autos a Apelante atua na área de gerenciamento de risco realizando comunicações acerca de informações obtidas em órgãos públicos entre os quais Denatran Detran, Antt e outros,

sobre motoristas encaminhando tais informações para empresas que contratam o transporte

tornando possível avaliarem a possibilidade de contratar ou não com base em tais informações
.

Neste contexto, conforme bem registra a sentença a atividade da Apelante não é ilegal,
sendo inclusive, necessária para efeito de cumprimento de condições de responsabilidade civil,
no entanto, as informações devem ser verídicas sob pena de se imputar responsabilidade à mesma caso as informações prestadas não correspondem a verdade.

No presente caso, o Autor/Apelado foi comunicado por funcionário da empresa Copitrans que é uma empresa de transporte, que a Apelante havia informado acerca de existência de apontamento cadastral em desfavor do Apelante como motorista e que este deveria contactar a Apelante para verificar,
tendo obtido informações desta empresa de que referido apontamento seria referente a
uma anotação do ano de 1992 junto a um sistema de uma Delegacia em Francisco Beltrão/PR,
sendo que o Autor se dirigiu à referido Estado para verificar
e nada constava em seu nome
.

Verifica-se o Autor juntou aos Autos documentos que comprovam a inexistência de antecedentes criminais em seu nome quais sejam

certidão emitida pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná ID 209413870 ID 209413870 que informa não constar nenhum registro em andamento em face do ora Apelante, bem como o Atestado de Antecedentes Criminaisemitido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado do Paraná na qual consta a ausência de antecedentes criminais de Adelcio Nava naquele Estado.

Nesse contexto, tenho que caberia à Apelante fazer provas que pudessem infirmar as alegações do Autor, ou seja, de que a informação que havia repassado para a empresa de transporte a respeito do Apelante sobre existência de apontamento
referente a

ocorrência policial
na Delegacia

de Francisco Beltrão/PR
seriam verdadeiras,
todavia, não se desincumbiu desse ônus.

Ademais, a testemunha Fábio Bassani corrobora a tese sustentada pelo Autor no sentido de que a Cooperativa de Transportes recebeu informações da empresa Apisul de que o Apelante teria sido negativado por esta empresa e que o mesmo deveria entrar em contato com a Apelante que se limitou a sustentar a impossibilidade de liberação do cadastro do motorista sem dar maiores explicações, obstando o Apelante de exercer suas atividades.

Diante desse contexto,
tendo em vista que a Apelante na qualidade de gerenciadora de riscos repassou informações equivocadas e não verdadeiras em desfavor do Autor para a empresa contratante
ou
seja a Copitrans (empresa de transporte), prejudicando o Apelante no exercício de suas atividades laborais e, ainda, levando-o ao encerramento do contrato de trabalho resta caracterizada a conduta ilícita ensejadora da reparação civil extrapatrimonial.

Sabe-se que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a conduta da Apelante configurada nas informações errôneas que levaram a impedir o Apelado de trabalhar como motorista de transporte de cargas, sendo certo que
se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Apelante e o dano causado ao autor.

Assim, configurado o nexo causal e o resultado danoso a responsabilidade da Apelante quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente ao prestar as informações questionadas resta caracterizada.

Ademais, sabe-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social como, também, a saúde psíquica do ofendido, situação evidenciada no presente caso, uma vez que, certamente, a situação ensejou constrangimentos, aflições, angústias ao Autor que teve, inclusive, de buscar informações em outro Estado da Federação em Delegacia local, ficou impossibilitado de trabalhar e por fim teve rescidido seu contrato de trabalho, situação que seria desnecessária caso a Apelante tivesse prestado informações coerentes e verdadeiras.

No pertinente ao valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA)

In casu
, o valor indenizatório no importe de R$ 20.000 (vinte mil reais) fixados pelo Juízo de origem), efetivamente, revela-se excessivo.

Sabe-se que o valor da indenização deve atender ao
caráter punitivo pedagógico como, também, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias em que os fatos ocorreram, a capacidade econômica das partes, as conseqüências da conduta das Recorridas.

No caso tenho que o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que atende aos princípios retro-mencionados até porque a indenização não pode constituir fonte de enriquecimento corrigidos na forma determinada na sentença.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para determinar a redução dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais a sentença.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024